Tribunal: TJSP
Processo: 2279513-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – ACP por improbidade administrativa – Penhora de 20% dos rendimentos líquidos do executado - Alegação de impenhorabilidade absoluta – Interpretação mitigada pelo STJ – Prevalência do interesse público - Não se pode cogitar de reduzir o valor dos bloqueios ao limite pretendido pelo recorrente – Inexistência de comprovação segura de que esteja

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – ACP por improbidade administrativa – Penhora de 20% dos rendimentos líquidos do executado - Alegação de impenhorabilidade absoluta – Interpretação mitigada pelo STJ – Prevalência do interesse público - Não se pode cogitar de reduzir o valor dos bloqueios ao limite pretendido pelo recorrente – Inexistência de comprovação segura de que esteja efetivamente apresentando dificuldades para arcar com suas despesas mensais de natureza individual e familiar - R. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279513-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante WALCIR
CEZARO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279513-38.2019.8.26.0000 -Voto no 34.763
2
Voto no 34.763
Agravo de Instrumento no 2279513-38.2019.8.26.0000
Agravante: Walcir Cezaro
Agravada: MPSP
Interessados: Ivanildo Barbosa e outros
Comarca: Auriflama
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença ACP por
improbidade administrativa Penhora de 20% dos rendimentos
líquidos do executado - Alegação de impenhorabilidade absoluta
Interpretação mitigada pelo STJ Prevalência do interesse público
- Não se pode cogitar de reduzir o valor dos bloqueios ao limite
pretendido pelo recorrente Inexistência de comprovação segura
de que esteja efetivamente apresentando dificuldades para arcar
com suas despesas mensais de natureza individual e familiar - R.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Walcir Cezaro contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo por meio
da qual, nos autos da fase de cumprimento de sentença, por condenação
em improbidade administrativa (Processo n. 0000602-74.2001.8.26.0060),
com penhora de percentual salarial do agravante (20% das remunerações)
e indeferimento de redução de percentual pelo Juízo a quo.
Sustenta
o
agravante,
em
síntese,
que
a
impenhorabilidade da remuneração. Alega que os descontos efetuados em
folha de pagamento no percentual de 20% da sua remuneração, aliado ao
acordo celebrado entre o agravante e o Ministério Público na ação civil
pública sob n.o 0000519-92.2000.8.26.0060, ultrapassa o percentual de
40% (quarenta por cento) de seus rendimentos e prejudica a sua
sobrevivência e de sua família.
O efeito suspensivo foi deferido, nos termos da
decisão de fls. 135/136.
Contraminuta apresentada pelo Ministério Público
Estadual às fls. 142/149.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo improvimento do agravo de instrumento (fls. 153/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279513-38.2019.8.26.0000 -Voto no 34.763
3
É o relatório.
2. Não comporta provimento o recurso.
Numa interpretação literal do art. 833, IV, do
CPC, conclui-se que há impenhorabilidade legal absoluta sobre proventos
de aposentadoria.
Contudo, esta Corte, bem como o C. STJ, vem
mitigando essa impenhorabilidade, principalmente quando predomina o
interesse público, que é o caso dos autos.
Mas mesmo sem a predominância do interesse
público, o STJ já analisou essa possibilidade:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73,
ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73,
ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL.
DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. [...]
A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a
partir da Constituição da República, que veda a
supressão
injustificada
de
qualquer
direito
fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a
proteção
à
dignidade
do
devedor,
com
a
manutenção do mínimo existencial e de um padrão
de vida digno em favor de si e de seus dependentes.
Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento
de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na
medida do possível e do proporcional, a seus
direitos materiais. 4. O processo civil em geral,
nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-
fé que deve reger o comportamento dos sujeitos
processuais. Embora o executado tenha o direito de
não sofrer atos executivos que importem violação à
sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado
abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material
do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada,
proporcional e justificada a impenhorabilidade
daquela parte do patrimônio do devedor que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279513-38.2019.8.26.0000 -Voto no 34.763
4
efetivamente necessária à manutenção de sua
dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra
geral
da
impenhorabilidade
de
salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do
CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.”
(EREsp 1582475-MG; Corte Especial, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, j. 03/10/2018).
No mesmo sentido é o posicionamento já adotado
deste Eg. Tribunal de Justiça:
Ação civil pública por improbidade administrativa.
Execução.
Ressarcimento
de
dano
ao
erário
público. Decisão que deferiu a penhora de 20% do
benefício de aposentadoria do executado até o
limite do crédito excutido nos autos. Flexibilização
da regra de regra impenhorabilidade (CPC, art. 833,
IV, do CPC). Possibilidade. Decisão mantida. Agravo
de instrumento não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2018804-84.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Paranapanema -
Vara Única; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data
de Registro: 04/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença em ação de improbidade administrativa
Discussão a respeito da impenhorabilidade de
proventos de aposentadoria
Possibilidade

Matéria pacificada pelo C. STJ (EREsp 1582475-
MG) - Relativização da regra de impenhorabilidade,
desde
que
observado
que
a
constrição
não
prejudicará o sustento do devedor e de sua família
Efetivação de outros valores constitucionais

Precedentes do C. STJ, bem como deste Eg.
Tribunal de Justiça
Decisão mantida - Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2001956-22.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Silvia
Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Palmital - 2a Vara; Data do
Julgamento:
21/02/2020;
Data
de
Registro:
21/02/2020).
Especificamente em relação à condenação em
Ação Civil Pública por improbidade administrativa, sobressai a necessidade de satisfação do interesse público, consistente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279513-38.2019.8.26.0000 -Voto no 34.763
5
ressarcimento do dano causado ao erário em razão de cometimento de ato
ímprobo.
No caso, não pode o agente ímprobo ser tratado
com os mesmos benefícios que o devedor comum, pois a sua conduta
lesou o interesse da coletividade, não apenas o interesse particular.
Não se pode cogitar de reduzir o valor dos
bloqueios ao limite pretendido pelo recorrente, porquanto inviável se
mostra redução da constrição com fulcro em despesas pessoais e
familiares.
No caso em tela, nada infere o acordo celebrado
em outro feito que não aquele em que se interpõe o presente recurso,
descabendo qualquer consideração quanto ao pedido de suspensão do
mesmo.
Ocorre,
todavia,
que
a
mitigação,
segundo
iterativo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser
aplicada de modo a compreender, em termos de constrição judicial, o
limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do devedor, com
acréscimo de que, na espécie deste caso, conta o agravante com duas
funções públicas, pelas quais aufere vencimentos que se situam muito
acima do patamar comum à maioria da população, tal como se colhe a fls.
18/19, não havendo comprovação segura de que esteja efetivamente
apresentando dificuldades para arcar com suas despesas mensais de
natureza individual e familiar.
Assim, mostra-se correta a decisão recorrida.
Como bem observou o Juízo “a quo”:
“(...) defiro a penhora de 20% dos ren dimentos
líquidos do executado, devendo o bloqueio ser
efetuado
mensalmente
pelas
empregadoras
e
depositados os valores judicialmente, até o limite
do crédito no valor de R$ 62.425,77. Oficie-se às
empregadoras Município de Guzolândia e Estado de
São Paulo solicitando providências no sentido de
bloquear mensalmente a proporção de 20% do
vencimento do executado Walcir Cezaro (instituir
com dados pessoais) mensalmente, depositando os
valores judicialmente nestes autos, até nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279513-38.2019.8.26.0000 -Voto no 34.763
6
determinação em contrário” (fls. 49/50).
“A pretensão do executado merece ser indeferida.
Não olvido que, via de regra, a remuneração salarial
é impenhorável (art. 833, IV, do CPC). Todavia,
estamos diante de uma impenhorabilidade relativa,
cabendo exceções. (...) A quantia bloqueada se
revela razoável em relação a remuneração por
recebida
pelo
executado,
não
afrontando
a
dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. Logo, indeferido o pedido, mantendo-se os
bloqueios” (fls. 65/66).
“Fls. 1.240/1.241: Trata-se de pedido formulado
pelo requerido para redução na porcentagem dos
descontos mensais em sua folha salarial sob o
argumento de não observância do teto máximo
jurisprudencial permitido de 30% (trinta) por
cento. Devidamente intimado, o Ministério Público
pugnou pelo indeferimento do pedido (fls. 1.243).
Pois bem. Em primeira análise, no tocante à
proporcionalidade da medida executória, deixo de
conhecer a reclamação uma vez que já foi
deliberada e decidida a respeito, conforme se
depreende as fls. 1.221/1.222. Repisa-se: o valor
remanescente perpretado pelo requerido, a saber,
R$ 7.058,49, nos olhos deste juízo, é suficiente
para manutenção de uma vida digna. No que tange
à porcentagem penhorada não obedecer ao teto
permitido de 30%, cumpre-me esclarecer que a
soma das penhoras perfaz o montante de 20%
(vinte) por cento do vencimento integral. Não há
irregularidades, portanto. Além disso, eventuais
obrigações suportadas pelo requerido em que não
haja relação processual com a presente lide (crédito
consignado) não devem ser contabilizados como
penhora.
Nesse
aspecto,
indefiro
o
pedido
requerido. Sem prejuízo, oficie-se com urgência à
Secretaria da Fazenda Estadual de São Paulo,
solicitando providencias no sentido de informar
este juízo acerca dos descontos do percentual
penhorado nos rendimentos líquidos do executado,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
responsabilidade funcional e criminal”.
Portanto, os argumentos do inconformismo da
agravante não se revelam, em face do momento e da sede desse exame,
suficientes a alterar a r. Decisão guerreada, não havendo elementos
suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato judicial atacado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279513-38.2019.8.26.0000 -Voto no 34.763
7
Portanto, é de ser mantida a r. Decisão guerreada.
3.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator